Tribunal: CARF
Processo: 15892.720009/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15892.720009/2016-86
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3401-002.058 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora da RFB, por meio de
relatório circunstanciado, proceda a análise específica quanto à exatidão dos valores pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado). Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Com fundamento no art. 58, § 13 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, fui designado para redigir o presente Acórdão, em face da extinção do
mandato do Conselheiro Relator João Paulo Mendes Neto.
Em 28 de julho de 2020, quando foi realizado o julgamento do presente processo,
o Conselheiro Relator fez a leitura do relatório e apresentou seu voto pela conversão do
julgamento do recurso em diligência. Dessa forma, adoto o relatório e voto elaborados e lidos
pelo I. Conselheiro Relator.
Passo, assim, à transcrição do relatório do Conselheiro Relator João Paulo
Mendes Neto:
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e concisa,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15892.720009/2016-86
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720009/2016-86

Trata o presente processo de Dcomp no 31179.35231.311012.1.3.04-0810, na qual o
contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 391.257,39, relativo a pagamento indevido
de PIS Não Cumulativo do período de apuração de 31/01/2012, código de receita:
6912, recolhido em 24/02/2012.
Para demonstrar o pagamento indevido pleiteado a Auditora Fiscal que analisou a
dcomp referida intimou o contribuinte, INTIMAÇÃO FISCAL DRF/BAU/SAORT N°
185 de 25/07/2013, fls 07/08, a esclarecer por escrito os motivos dos pedidos,
indicando o(s) dispositivo(s) legal(is) em que se baseia.
Em resposta à intimação, o contribuinte afirma às fls 11/13 o que se segue:
- No curso do primeiro trimestre de 2012 a Sociedade viu-se impossibilitada de apurar
o seu lucro real na forma das leis comerciais e fiscais, com vistas ao escorreito
cumprimento de suas obrigações tributárias.
- Desta maneira passou a cumprir suas obrigações fiscais através da sistemática do
lucro arbitrado, amparada no que dispõe o art. 47 da Lei n° 8.981/95.
- Quando percebeu a impossibilidade de apuração de resultados com base no lucro
real, valores já haviam sido recolhidos a título de PIS, relativos aos fatos geradores
ocorridos em janeiro de 2012.
- Em um primeiro momento, a Peticionária tentou efetivar as alterações via Redarf,
procedimento negado pela Agência da Receita Federal em Jaú.
- Diante disso, reputou tais pagamentos como indevidos e, ajustando-os a nova
realidade fiscal que se apresentava, agora vinculada ao lucro arbitrado, efetuou as
declarações eletrônicas de compensação.
Após a informação prestada o contribuinte foi novamente intimado, por meio da
INTIMAÇÃO FISCAL DRF/BAU/SAORT N° 228 de 26/08/2013, fls. 28/29 a esclarecer,
por escrito, os motivos que a impossibilitaram de apurar o imposto de renda e a
contribuição social pelo lucro real no ano-calendário de 2012.
Em resposta o contribuinte prestou a seguinte informação a fl 32, conforme abaixo
transcrito:
Em respeito ao expediente acima cumpre nos informar que no curso do ano calendário
de 2012 esta empresa viu-se envolvida em uma serie de circunstancias que afetaram a
conciliação documental, a consistência dos controles financeiros e bancários, e
também dos saldos de contas a pagar e a receber.
Tais fatos suscitaram duvidas sobre a confiabilidade de sua escrituração, e sua aptidão
para determinar a correta base de calculo dos tributos a serem recolhidos. Ante a
indisponibilidade de tempo para ajustar essa contabilidade, dos riscos e gravames
decorrentes de recolhimentos em atraso, a única alternativa disponível foi o
enquadramento nas disposições no Art. 530, Inciso I, do Regulamento do Imposto de
Renda, e mediante a utilização do permissivo contido no Art. 531, do mesmo diploma
legal.
Em 13/04/2016 o processo foi encaminhado para a fiscalização para apuração do
direito creditório, requerido, fl. 55.
Para apuração do direito creditório foi aberto procedimento de fiscalização autorizada
pelo TDPF n° 08.1.13.00-2016-00228-1, que deu origem ao processo n°
15889.720005/2017-38.
Conforme se depreende do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, fls. 59/67, a
autoridade fiscal que procedeu a fiscalização entendeu como indevida a apuração feita
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720009/2016-86

pelo contribuinte utilizando a sistemática do lucro arbitrado para cumprimento de suas
obrigações fiscais.
Com base nas conclusões do citado Termo foi proferido o Despacho Decisório Saort no
138/2017 de fls. 72/75, sendo que o seu teor está resumido abaixo:
- O crédito pleiteado tem origem no pagamento a maior de PIS uma vez que pagou com
código de receita 6912, atinente ao período de janeiro de 2012, o valor de R$
391.257,39 (trezentos e noventa mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e nove
centavos).
- Quando do exame do pleito por esta seção, constatou-se que na DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2012 a interessada optou pela tributação do IRPJ e da CSLL pelo lucro
arbitrado, inferindo ser este o motivo do pedido, uma vez que a PIS foi recolhida pelo
regime não-cumulativo.
- Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 59 a 67, que é parte integrante e
indissociável do despacho, a exatidão das informações contidas no pleito foi analisada
pela Seção de Fiscalização desta DRF, sendo constatada a total improcedência do
pleito.
O contribuinte foi cientificado em 04/04/2017 (fl. 80), por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB.
Apresentou manifestação de inconformidade (fl. 83/97) em 03/05/2017 alegando que
em síntese o que se segue:
- O crédito pleiteado está baseado no fato de que recolheu PIS referente ao mês de
janeiro na sistemática não cumulativa, obrigatória para os que recolhem o IRPJ e
CSLL com base no lucro real.
- Entretanto, a Manifestante informou que, somente depois de efetuados recolhimentos
de IRPJ e CSLL estimados e de PIS e COFINS pela sistemática não cumulativa em
relação aos fatos geradores ocorridos em janeiro de 2012, constatou a impossibilidade
de apuração dos resultados através da sistemática do lucro real.
- Afirmou que diante de tal realidade, passou a apurar seus resultados com base no
lucro arbitrado, com amparo nas disposições constantes do art. 47 da Lei no 8.981/95.
Passando, desta forma, a ter que recolher a PIS na forma cumulativa.
- Preliminarmente alega nulidade do despacho decisório por ausência de motivação da
decisão.
- Por fim relata os motivos pelos quais teve que cumprir com suas obrigações fiscais no
ano de 2012 por meio do arbitramento de seu lucro.
Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, o com o fundamento de que os
valores já foram sido usados para pagamento de débitos relativos a PIS NÃO-
CUMULATIVO, considerando o fato de que o arbitramento do lucro pelo
contribuinte foi desconsiderado pela fiscalização, conforme o TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL que faz parte do despacho decisório e que baseou os
lançamentos de IRPJ e CSLL, constantes no processo n° 15889.720005/2017-38,
conforme Acórdão n° 12-91.199 - 12a Turma da DRJ/RJO, fls 1.418/1.431 do
processo 15889.720005/2017-38. (Acórdão 12-91.766 - 12a Turma da DRJ/RJO).
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 16.10.17
(fl.161) e interpôs o presente recurso voluntário em 14.11.2017. Nesta peça recursal
alegou:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720009/2016-86

Argumento 01: A nulidade da decisão da DRJ por ausência de motivação/apreciação
específica dos argumentos trazidos pela Contribuinte;
Argumento 02: A correta interpretação da disposição constante do art.232 do RIR/99.
Argumento 03: A “opção” pelo lucro arbitrado.
Argumento 04: O recurso apresentado nos autos do processo administrativo no
15889.720005/2017-38.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
homologação do pedido de compensação PER/Dcomp no 31179.35231.311012.1.3.04-
0810.
Na data de 19.02.2019, a Contribuinte juntou petição em que noticia a que no processo
principal 15889.720005/2017-38, sobreveio decisão proferida pela 1a turma, da 3o
Câmara da 1a Seção deste E. Conselho, julgamento ocorrido em 21.11.2018, Acórdão no
1301-003.492, a qual reconheceu correto o auto-arbitramento realizado pela
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Redator ad hoc.
O Conselheiro Relator João Paulo Mendes Neto proferiu seu voto na sessão de
28/07/2020, o qual transcrevo na íntegra, em sua redação original:
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos legais
de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
De fato, percebe-se que desde a análise feita pela unidade preparadora, a teor do que
descreve o termo de verificação fiscal, a motivação para a homologação das DCOMP’s
realizadas deriva exclusivamente da conclusão pela autoridade fiscal de que o
contribuinte não poderia utilizar-se da sistemática do arbitramento para apuração
do lucro e, como consequência, alterar a apuração da PIS para o regime
cumulativo.
Portanto, nada a reparar na decisão da julgadora, pois, há época, de fato, não se poderia
falar em pagamento indevido, uma vez que a sistemática de arbitramento feita
Contribuinte não havia, até então, sido considerada legítima, de modo que o próprio
débito que constituído por ela seria inexistente. Não haveria crédito nem débito e a
situação mantida seria a a quo.
Todavia, chegou a ser analisado que a empresa efetuou o recolhimento de PIS NÃO-
CUMULATIVA, valor declarado em DCTF original. No entanto, em 05/04/2012
apresentou DCTF retificadora alterando para o código de PIS – CONTRIBUIÇÃO
PARA FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL.
A alteração do código foi necessária diante da necessidade de apuração de IRPJ e CSLL
pelo lucro arbitrado, o que fora considerado correto por parte da Fiscalização, nos
termos do voto vencedor, decisão já juntada neste processo. Assim surgiu novo passivo,
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720009/2016-86

fruto da nova DCTF, e também novo crédito, decorrente do pagamento anterior, e que
agora não está alocado em qualquer débito.
Uma vez que este Conselho já tenha se pronunciado de forma definitiva (o processo já
se encontra arquivado, conforme consulta ao COMPROT) sobre o acerto no
procedimento adotado pelo contribuinte quanto o auto-arbitramento de lucro, não
existem razões para negar o direito do contribuinte de compensar os créditos oriundos
do pagamento indevido, feito anteriormente, com os débitos declarados posteriormente
na sistemática de arbitramento, uma vez que o imposto devido no ano-calendário será
determinado com base nos critérios de lucro arbitrado e os valores pagos anteriormente
em sistemática diversa são considerados indevidos e passíveis de compensação,
ressalvado o direito da unidade preparadora realizar todos os cálculos necessários a
provar a exatidão do procedimento de apuração e compensação.
Conclusão
Por todo o exposto, resolvo converter o julgamento do recurso em diligência para que a
unidade preparadora da RFB, por meio de relatório circunstanciado, proceda a análise
específica quanto à exatidão dos valores pleiteado.
Este foi o voto original do Conselheiro João Paulo Mendes Neto, o qual apenas
reproduzi na íntegra, para formalização do presente acórdão. O Relator votou por converter o
julgamento do recurso em diligência para a unidade preparadora.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator ad hoc

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital